Tribunal: TJES
Processo: 0002015-37.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002015-37.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMARA CLAUDINO RENOLDI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL COM AGRESSÃO À VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus, como incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela subtração, mediante violência, de mochila contendo roupas e lençol, em concurso de pessoas, com agressões à vítima que dormia em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e relatório de inquérito policial.

4.
A autoria delitiva se demonstra de forma segura pelos depoimentos prestados em juízo por policiais militares e civis, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao valor probatório desses testemunhos quando colhidos sob contraditório.

5.
A
res furtiva
foi apreendida na posse dos acusados, que apresentaram versão inverossímil dos fatos, posteriormente desmentida pela vítima e pelas testemunhas.

6.
A agravante do art. 61, II, “c”, do CP se aplica quando o crime é cometido mediante recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, como no caso em que o ataque ocorreu enquanto ela dormia, situação que extrapola a violência elementar do roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É idôneo o depoimento de policiais colhido em juízo, sob contraditório, para fundamentar condenação, quando harmônico com as demais provas.

2. Configura-se a agravante do art. 61, II, “c”, do CP quando a vítima, surpreendida em momento de descanso, tem sua defesa dificultada, ainda que o crime seja de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, e 61, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.262.083/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, HC nº 971.053/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, REsp nº 1.936.461/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025; TJ-CE, Apelação Criminal nº 02047597220238060293, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002015-37.2016.8.08.0048

APELANTE
S
:
GILMARA CLAUDINO RENOLDI E ALESSANDRO NASCIMENTO LIMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
GILMARA CLAUDINO RENOLDI E ALESSANDRO NASCIMENTO LIMA
contra r. sentença de ID 15067369, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, fixando a pena definitiva para cada réu em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15067375, os Apelantes sustentam, em síntese, sua absolvição, ante a ausência de provas aptas a fundamentar um decreto condenatório. Subsidiariamente, requerem o decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “c” do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas, ao ID 15067380, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15236323, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/02-v ao ID 15067362) que:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 29 de janeiro de 2016, por volta das 09 horas e 20 minutos, em um terreno baldio próximo a Av. Norte e Sul, bairro Jardim Limoeiro, em Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, subtraíram, mediante violência, uma mochila de cor preta, que continha algumas peças de roupa e lençol (auto de apreensão de fl. 14), da vítima José Carlos dos Santos.

Revelam os autos que a vítima estava dormindo na Avenida Norte e Sul quando acordou com os denunciados tentando subtrair sua mochila, no entanto a vítima reagiu. Enquanto a vítima usava de força para resistir a subtração por parte do denunciado Alessandro, a denunciada Gilmara acertou uma pedra e começou a bater na cabeça da vítima José Carlos.

Consta nos autos, que a vítima foi a uma loja para solicitar socorro, momento em que os denunciados encontraram a investigadora da Polícia Militar e informaram que a denunciada Gilmara tinha sido vítima de estupro (B.O. nº 27429883) por parte da vítima José Carlos.

Revelam os autos que a vítima José Carlos foi levado pelo SAMU para o Hospital Jaime dos Santos Neves para atendimentos médicos, momento em que ficou claro que na verdade ele foi vítima do crime de roubo por parte dos denunciados e que o suposto crime de estupro noticiado pela denunciada nunca ocorrera.

Os denunciados foram encontrados em posse da mochila da vítima e não souberam dizer a proveniência desta, o que não deixa dúvidas a respeito do crime de roubo por eles praticados.

A denunciada Gilmara se negou a ir ao Hospital para receber atendimento médico.

Assim agindo, os denunciados infringiram normas do
artigo 157,
§ 2º
,
II
do Código Pena
l.
[...]

Diante do quadro fático delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal na forma acima descrita.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram soltos –, passo à análise da dosimetria da pena.

a) Da Pretensão Absolutória por Insuficiência Probatória

A defesa técnica busca a absolvição dos réus, sustentando a tese de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório seriam frágeis e insuficientes para alicerçar um decreto condenatório.

Contudo, após uma análise de todos os elementos constantes dos autos, em especial da prova oral colhida em juízo e dos documentos acostados, concluo, com a devida vênia, que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Com efeito, ao adentrar o mérito recursal, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada nos autos, especialmente diante do Boletim Unificado nº 27429883 (fls. 12/13), do Auto de Apreensão (fl. 14), e do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 52/53), todos constantes ao ID 15067362.

No que concerne à
autoria
, esta emerge de forma igualmente cristalina do conjunto probatório, recaindo de maneira segura e indubitável sobre os Apelantes. As provas testemunhais, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, formam um pilar robusto para a condenação.

O Policial Militar Bibiano Cosme da Costa Charão, sob o crivo do contraditório, não apenas narrou as circunstâncias em que encontrou a vítima lesionada e os réus na posse dos bens, como também reconheceu categoricamente a Apelante
G
ILMARA
como uma das autoras do delito:

[...]
PM:
Na verdade, nós fomos acionados por uma policial civil que estava na ocorrência, né? Se deparou com a situação e fez o acionamento da Guarnição da Polícia Militar. Quando chegamos no local, a gente avistou lá a vítima ensanguentada, né? E a Gilmara, ela tava com outro rapaz. Inicialmente, ela informou que havia sido estuprada, tinha sido levada para um terreno baldio nas mediações da Avenida Norte Sul e havia sido estuprada. Quando nós fizemos contato com a vítima que estava ensanguentada lá, ele, na verdade, relatou que ele havia sido vítima de roubo, né? E que a Gilmara e o Alessandro eram os acusados.

Ministério Público:
Ele chegou a relatar quem foi que o agrediu com uma pedra, que bateu na cabeça dele, quem fez isso?

PM:
Relatou que a Gilmara e o Alessandro também chegaram a desferir alguns golpes. [...]

Ministério Público:
E na hora lá do local, eles chegaram a confessar que realmente tinham praticado esse roubo?

PM:
Não, eles não chegaram a confessar. Eles sustentaram a versão que, inicialmente, a Gilmara tinha sido estuprada, tinha sido levada para um terreno baldio.

[...]

Ministério Público:
O senhor consegue ver a acusada na tela?

PM:
Consigo.

Ministério Público: O senhor reconhece ela como a pessoa que foi presa naquele dia?

PM:
Reconheço sim. [...] (transcrição de mídia ID 15067362)

Corroborando com tal depoimento, a Policial Civil Vanderlea Cellis Giuberti, em sede policial, foi enfática ao confirmar que presenciou o momento relatado. Vejamos:

[...] Que na data de hoje por volta das 09:20 horas da manha estava vindo para a presente delegacia quando avistou um casal saindo de um terreno baldio; que a mulher estava lesionada na região do rosto e sangrava; que por outro lado, o homem que estava junto parecia bastante nervoso; [...] que o homem, posteriormente identificado como Alessandro Nascimento Lima teria dito que a mulher, chamada Gilmara Claudino Renoldi, que é companheira dele, teria sido vítima de estupro e que ele teria chegado bem na hora do crime e teria jogado uma pedra no suposto estuprador, José Carlos dos Santos, o qual encontra-se internado no hospital Jayme Santos Neves; que neste momento passava no local um cidadão, que informou que tinha um outro homem caído próximo ao local de onde eles estavam, atrás de um muro e que tal homem estaria sangrando; que como não podia deixar o casal sozinho, não foi até o local onde este homem estava. [...] (fl. 04 do ID 15067362)

Os depoimentos colhidos descrevem com riqueza de detalhes a ocorrência da subtração de coisa móvel alheia mediante o emprego de violência real, consistente na agressão perpetrada contra a vítima com o uso de uma pedra e resultando em lesões, conforme atestado visualmente pelos agentes públicos que prestaram socorro.

A jurisprudência pátria é pacífica ao conferir especial valor probatório aos testemunhos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, como no caso em tela, onde a narrativa acusatória se fecha perfeitamente com a situação de flagrância e a apreensão da
res furtiva
.

Acerca to tema, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Em vista disso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E CONFISSÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de recurso especial em caso de roubo majorado, alegando nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e nulidade da confissão judicial por inépcia da defesa técnica.

2. A decisão agravada considerou que a condenação foi respaldada por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais e confissão judicial, além das declarações da vítima, tornando desnecessária a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico.
5. A decisão considerou que a condenação não se baseou unicamente na confissão, mas também em depoimentos de policiais e declarações da vítima, que corroboraram a autoria do delito. 6. Não há elementos nos autos que indiquem vício na confissão judicial do réu, que foi assistido por advogado e esclarecido sobre seu direito ao silêncio.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.262.083/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025) -
destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS INDEPENDENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a condenação do paciente por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.
8. O acervo probatório é robusto e harmônico, composto por reconhecimento pessoal em juízo e depoimentos convergentes de policiais, formando um quadro probatório coeso e suficiente para a condenação.
9. A análise do acerto ou desacerto do entendimento das instâncias ordinárias ultrapassa os limites do writ, que não permite reexame de provas. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada.

(STJ HC n. 971.053/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025) -
destaquei

A versão apresentada pelos réus na fase policial, de que
GILMARA
teria sido a vítima de um ataque, restou isolada e contraditória. A própria ré, em seu depoimento extrajudicial, não mencionou ter sido vítima de estupro, mas relatou que o conflito se deu por uma disputa por uma pedra de crack, o que enfraquece sobremaneira a tese defensiva apresentada em juízo de que a acusada teria sido vítima de estupro.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
(a mochila da vítima) em poder dos acusados, logo após o crime, representa um forte indício de autoria, invertendo o ônus da prova e exigindo dos réus uma justificativa plausível para a posse do bem, o que não foi fornecido.

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto e convergente, composto pelos testemunhos policiais uníssonos, pela apreensão do produto do crime e pelas contradições na versão defensiva, a condenação dos apelantes é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio in
dubio pro reo
.

b) Do Pedido de Decote da Agravante do Art. 61, II, 'c', do Código Penal

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal (crime cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido). Alega que não foram apresentados argumentos idôneos para sua aplicação e que sua imputação apenas na fase de alegações finais cerceou o direito de defesa. Sem razão, contudo.

A dinâmica delitiva, exaustivamente descrita e comprovada nos autos, demonstra de forma inequívoca que os Apelantes se valeram de recurso que dificultou sobremaneira a defesa da vítima. Conforme se extrai da narrativa fática, a vítima se encontrava dormindo em um terreno baldio quando foi surpreendida pela ação criminosa dos réus.

Ao se aproveitarem do estado de repouso e vulnerabilidade da vítima, que dormia, os Recorrentes agiram de modo a diminuir drasticamente sua capacidade de reação, configurando, assim, o
"outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido"
, previsto na parte final da alínea “c” do inciso II do artigo 61 do Código Penal.

A ação de despertar alguém já em meio a um ato de subtração patrimonial, seguida de violência física para vencer a resistência, evidencia a deslealdade e a surpresa que qualificam a conduta como mais gravosa.

Quanto à alegação de que a agravante não constou expressamente na denúncia e que sua menção apenas em alegações finais teria prejudicado a defesa, tal argumento não prospera.

É pacífico o entendimento, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação jurídica a eles atribuída. O artigo 385 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a reconhecer agravantes, ainda que não descritas na denúncia.

Os fatos que configuram a referida agravante – a vítima estar dormindo no momento do ataque – foram claramente descritos desde o início da persecução penal, de modo que a defesa teve pleno conhecimento das circunstâncias fáticas que envolveram o delito, podendo exercer o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude.

Nesse contexto, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, estando a vítima em momento de descanso, suas possibilidades de reação são significativamente reduzidas, o que autoriza a incidência da agravante:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDOFILIA.[...]. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTO NO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS PENAS INDIVIDUALIZADAS PARA CADA CRIME PRATICADO. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL.[...]. AGRAVANTE DO ART. 61, II, C,, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA. VÍTIMA ESTAVA DORMINDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.[...]

10.
O Tribunal de origem manteve o acréscimo da pena decorrente do art. 61, II, c, do Código Penal, por restar comprovado que o acusado se aproveitou da circunstância fática de a vítima estar dormindo, o que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

(STJ REsp n. 1.936.461/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025) –
destaquei

Desse mesmo juízo:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO ART. 121, § 2º, II, III e IV, E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA . PLEITO DE REDIMENSIONANDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES CITADOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5. De fato, na segunda fase, foi reconhecida a agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”), n a medida em que foi comprovado que o delito foi perpetrado mediante a utilização de um machado e um facão, ou seja, “cometido com golpes suficientes para causar forte sofrimento à vítima” consoante destacado na sentença.
Também foi reconhecida a agravante referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo mencionado que a “forma como o crime fora praticado impediu a defesa, ou reação, pela vítima, pois esta estava dormindo e, destarte, não esperava o ataque que lhe custou a vida (art. 61, II, c, CP)”
(fl. 280). [...]

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02047597220238060293 São Benedito, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 29/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2025)
- destaquei

Destarte, por não se tratar de uma circunstância inerente ao crime, mas sim de um modo de execução deliberadamente escolhido para assegurar o êxito da empreitada criminosa com o mínimo de resistência, a aplicação da agravante realizada pelo Magistrado de 1º Grau é medida de rigor e de justiça, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.